Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    IRACI MEGUMI NAGOSHI, já qualificada nos presentes autos, requer a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, em virtude de acidente que culminou em fratura grave no fêmur e da necessidade de realização de cirurgia na cidade de São Caetano do Sul/SP (petição STF nº 20.919/2024, eDocs. 86-88 e petição STF nº 21.238/2024, eDocs. 90-91).



    A defesa juntou aos autos o comprovante da internação, que ocorreu no dia 29/2/2024 (eDoc. 87), e do relatório médico indicando a data da cirurgia para o dia 4/3/2024 e que a paciente está “com fratura subtrocantérica de femur esquerdo após queda no dia 29/2/2024, com indicação de tratamento cirúrgico”, e que “no momento aguarda a retirada de tornozeleira eletrônica para realização do procedimento (...) necessária devido uso de bisturi elétrico para realização de cirurgia” (eDoc. 91).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a cirurgia que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por IRACI MEGUMI NAGOSHI, CPF nº 183.405.368-42, e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente durante o período estritamente necessário para o procedimento cirúrgico e sua recuperação.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    INTIME-SE a requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória da realização da cirurgia, bem como a informação médica de perspectiva de alta.



    Oficie-se, ao Juízo da Vara de Execução da São Caetano do Sul/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente